Tribunal: TJDFT
Processo: 0730000-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ESCOLA PÚBLICA. MONITOR ESCOLAR. DISPONIBILIZAÇÃO. ESTUDANTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DEMONSTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez demonstrado que a disponibilização de monitor ou de educador social afigura-se imprescindível para que o Autor tenha garantido o acesso efetivo ao direito à educação especial, e considerando que o Distrito Federal não trouxe qualquer informação que pudesse comprovar que o estudante estaria sendo minimamente assistido na escola, as circunstâncias delineadas no feito recomendam a manutenção da decisão agravada, a fim de que seja garantido o acompanhamento do Postulante por monitor ou educador social, mas não de forma exclusiva.
2. A conclusão adotada nos autos não viola a separação de Poderes, porquanto não se adentrou no mérito da escolha e da forma de distribuição dos monitores nas escolas, nem se inovou no ordenamento jurídico, mas, tão somente, buscou-se dar efetividade a direito garantido constitucionalmente e regulamentado pela legislação.
3. Inexiste ofensa ao princípio da reserva do possível se o Distrito Federal não carreou aos autos prova que demonstrasse minimamente a impossibilidade financeira do Ente Público em disponibilizar monitores para alunos portadores de necessidades especiais ou que fosse ter gasto adicional para disponibilizá-lo de forma não exclusiva ao Autor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.